Tribunal: TCU
Processo: 033.777/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2934/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea o , e 265 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente consulta, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 264 do RI/TCU, bem como em determinar o arquivamento dos autos, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao interessado, ao Ministério da Cidadania e ao Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 033.777/2020-9 (CONSULTA) 1.1. Consulente: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão e de Planejamento Estratégico - Faepe, (05.023.090/0001-50). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Assistência Social; Ministério da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.